Tribunal: TJPA
Processo: 0816015-44.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816015-44.2023.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL FAGUNDES FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 121,
CAPUT
, E ART. 121, CAPUT C/C/ ART. 14, II, TODOS DO CPB. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. TESES DEFENSIVAS NÃO APRECIADAS MINIMAMENTE PELO JUÍZO. NULIDADE. RECONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. É cediço que a resposta à acusação, introduzida pela Lei 11.719/08, possibilita à defesa a apresentação de uma defesa mais completa do que era antigamente previsto para a defesa prévia, sendo possível
“arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas”.

2.
A inovação legislativa, portanto, perderia todo o sentido caso não se esperasse do magistrado uma apreciação, ainda que sucinta, das teses apontadas pela defesa, o que não se observa na hipótese.

3.
Enfatize-se que, na espécie, não se reclama o exame exauriente dos argumentos da defesa, evitando-se, assim, a antecipação do
judicium accusationis
. A fundamentação sucinta, entretanto, não se confunde com a total falta de fundamentação, sendo que esta implica na nulidade da decisão, como observado
in casu
.

4. ORDEM CONCEDIDA, para anular feito a partir da decisão que ratificou o recebimento da Denúncia, para que outra seja proferida. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conceder
a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de GABRIEL FAGUNDES FERREIRA, em face de ato ilegal do Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 013581-81.2020.814.0401.

Relatam os impetrantes,
in litteris
, que: “
O presente mandamus tem como objeto decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital no dia 02 de agosto de 2023, em específico, no tocante ao item “3”, em que foi decidido que o pedido de absolvição sumária seria apreciado após a instrução processual, indeferindo-os e ratificando o recebimento da denúncia
”. <sic>

Consta da denúncia que o paciente foi denunciado como incurso no tipo penal disposto no art. 121,
caput
, do Código Penal perpetrado mediante dolo eventual em face de JORGE LUIZ PEREIRA ARRAES e art. 121, c/c Art. 14, II, do CP, Crimes de Homicídio em sua modalidade Tentada, em face de ALAN BRASIL DE ALMEIDA, LEON BRASIL CORUMBÁ E ANA CAROLINA CONDE RODRIGUES, em concurso formal de crimes, na forma do art. 70, do CPB.

Alega o causídico, em síntese, nulidade da decisão de recebimento da peça incoativa, de vez que carente de fundamentação, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao art. 564, inciso V, c/c art. 315, §2º, ambos da Lei Adjetiva Penal.

Salienta, ainda, que, após a citação do acusado a defesa apresentou a resposta à acusação alegando e requerendo a declaração de nulidade
ab initio
dos referidos autos, haja vista que, a decisão interlocutória que recebeu a denúncia tão somente cuidou em mencionar, em breves uma linha e meia, que ‘estavam presentes os requisitos do art. 41 do CPP e não havia a existência de hipóteses do art. 395 do mesmo código.

Assevera, no entanto, que, em mais uma oportunidade, deixou o juízo de promover fundamentação ao ato decisório, haja vista que tão somente cuidou de aduzir que a peça acusatória estava de acordo com os requisitos do art. 41, do CPPB.

Nesses termos, clama pela concessão da ordem mandamental, no intuito de que seja reconhecia a nulidade da decisão de recebimento da denúncia e de todos os atos dela subsequentes.

Pugna pelo direito de sustentar oralmente as razões da impetração.

Em sede liminar para que seja suspensa a audiência de instrução designada para o próximo dia 27.11.2023.

No mérito, que seja conhecido e provido o presente writ fim de anular o processo, a partir da decisão denegatória da absolvição sumária, para, assim, determinar ao juízo que aprecie os pedidos feitos em resposta a acusação.

Em decisão proferida pelo Exmo. Desemb. Leonam Gondim da Curz Júnior foi indeferido o pleito liminar., n data de 18.10.2023.

Solicitadas informações (ID 16645909), esclarece o Juízo primevo:

“1. Ab initio, esclarecem os autos processuais, que o réu Gabriel Fagundes Ferreira foi indiciado como incurso nas sanções punitivas do artigo 347, parágrafo único, do Código Penal c/c artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (...).

2. Laudo de perícia de local de crime com cadáver (...), laudo de exame clínico de embriaguez (...), Laudo de Necropsia médico legal (...), laudo de perícia de constatação de conteúdo de mídia (...), laudo de perícia de danos, trafegabilidade, chassi e agregados em veículos (...).

3. Manifestação da 9ª promotoria do Ministério Público da Capital requerendo a distribuição dos autos para uma das Varas do Tribunal do Júri da Capital. (...)

4. Decisão exarada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal declinando a competência em razão da matéria e determinando a redistribuição dos autos a uma das Varas do Tribunal do Júri da capital.

5. Manifestação do Promotor de Justiça vinculado a 1ª Vara do Tribunal do Júri suscitando o conflito negativo de competência material.

6. Decisão prolatada pelo presente Juízo julgando incompetente o Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém e instaurando o conflito negativo de competência e, por consequência, remetendo os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para que fosse dirimido o conflito.

7. Manifestação da 8ª Procuradoria de Justiça Criminal pronunciando-se pela competência da 9ª Vara Criminal da Capital.

8. Decisão do Desembargador relator determinando a distribuição dos autos ao Procurador Geral de Justiça para resolução do conflito de atribuições.

9. Manifestação do Procurador Geral de Justiça pela atribuição do Promotor de Justiça da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital.

10. Decisão do Desembargador relator determinando a distribuição dos autos a 1ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, uma vez que presente a supracitada manifestação do parquet dirimindo o conflito de atribuições.

11. O Ministério Público Estadual, com base em inquérito policial, no uso de suas atribuições constitucionais, ofereceu, em 16.02.2023, denúncia contra o nacional GABRIEL FAGUNDES FERREIRA, ora paciente, já qualificado nos autos, como incurso nas condutas previstas no art. 121, caput, do Código Penal e art. 121, c/c art. 14, II do Código Penal, em concurso formal de crimes, na forma do art. 70 do Código Penal, sob a acusação de que no dia 27.12.2019, conduzindo automóvel sob efeito de bebida alcoólica, ceifou a vida de Jorge Luiz Pereira Arraes e tentou contra a vida de Alan Brasil de Almeida, Leon Brasil Corumbá e Ana Carolina Conde Rodrigues, fato ocorrido na confluência entre a Avenida Generalíssimo Deodoro e a Rua Domingos Marreiros, Bairro do Umarizal, nesta capital.

(...)

13. Recebimento da denúncia em 11.04.2023 (...).

14. Resposta a acusação (...).

15. Manifestação ministerial requerendo a improcedência dos pedidos da defesa. (...)

16. Decisão prolatada por este juízo ratificando o recebimento da denúncia e indeferindo as teses apresentadas pela defesa, que será devidamente apreciada após a instrução processual (...).

17. Designação de audiência de instrução para o dia 27 de novembro de 2023, ás 10:30 horas (...)”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pela denegação do
mandamus
, por inexistência de qualquer prejuízo ou constrangimento ilegal ao paciente.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a impetração, em suma, na arguição de nulidade da decisão que ratificou o recebimento da peça incoativa, de vez que carente de fundamentação, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao art. 564, inciso V, c/c art. 315, §2º, ambos da Lei Adjetiva Penal.

Entendo que procede a pretensão defensiva, entretanto.

Dispõe a peça incoativa:

“(...)
Narram os autos do Inquérito Policial, acostado a esta exordial acusatória, que, na madrugada do dia 27 de dezembro de 2019, por volta das 04h30, conduzindo automóvel sob efeito de bebida alcoólica, o denunciado matou JORGE LUIZ PEREIRA ARRAES e tentou matar ALAN BRASIL DE ALMEIDA, LEON BRASIL CORUMBÁ E ANA CAROLINA CONDE RODRIGUES, fato ocorrido na confluência entre a Avenida Generalíssimo Deodoro e a Rua Domingos Marreiros, Bairro do Umarizal, Belém - PA, como faz prova: a) o Laudo do Exame de Corpo de Delito, na espécie necropsia médico-legal, ID 37475433, realizado na vítima JORGE LUIZ, que indica como causa da morte “Hemorragia intracraniana e torácico abdominal devido traumatismos cranioencefálico e torácico e abdominal em acidente de trânsito“; b) os documentos médicos juntados pela vítima ANA CAROLINA, em especial o resumo de alta médica, ID 37475495, a ser ratificado com a juntada do Laudo do Exame Complementar de Lesão Corporal, que descreve o politrauma sofrido em decorrência do acidente e as intervenções cirúrgicas pelas quais ela passou para restabelecer sua saúde; os depoimentos testemunhais, sobretudo os das vítimas sobreviventes.

Momentos antes do acidente, o denunciado estava em uma festa no local denominado Shisha Lounge Bar, na companhia de seus amigos Davi Moura e Lucas Nogueira, e lá fez consumo de bebida alcoólica. Em um dado instante, os amigos decidiram sair da festa para ir até a casa do acusado. A partir de então, o réu, na companhia de Davi Moura e mais cinco mulheres não identificadas, saiu do estabelecimento comercial, conduziu o veículo HONDA/CIVIC placa QEQ 0603 até o local retromencionado e lá colidiu com o veículo VW/FOX, placa QDM 9768, o que provocou o capotamento deste e, consequentemente, o choque contra um poste de iluminação pública. De tal fato, resultou na morte da vítima JORGE LUIZ PEREIRA ARRAES e nas lesões corporais leves em face das vítimas ALAN BRASIL DE ALMEIDA E LEON BRASIL CORUMBÁ, bem como nas lesões graves em relação à ANA CAROLINA CONDE RODRIGUES.

Após uma análise minuciosa do Inquérito Policial, é bem intuitivo concluir que há a presença do dolo, na modalidade eventual, na conduta do denunciado, vez que este conduziu veículo automotor sob efeito de bebida alcoólica, avançou o sinal vermelho e provocou a colisão que resultou na morte, de um dos ofendidos, e nas lesões corporais das demais vítimas. Soma-se a isso o fato de que a perícia de constatação de conteúdo de mídia, ID 69627470, concluiu que o denunciado trafegava a mais de 100 Km/h, velocidade absolutamente incompatível com a via urbana indicada. Daí, portanto, extrai-se que o denunciado assumiu o risco de produzir o resultado evidenciando, em face do seu comportamento de indiferença frente ao latente risco em trafegar em altíssima velocidade, sob o efeito de álcool (...)”. - ID 16465102

Ocorre, que após a apresentação de respsta a acusação houve uma decisão sem fundamentação, nem minimamente sobre os argumento da defesa escrita, restando assim ementada:

“(...) Vistos,

1. Em sede de resposta à acusação a defesa do réu Gabriel Fagundes Ferreira arguiu preliminares (ID. 92107149).

2. Os autos foram encaminhados para o Ministério Público para apresentar manifestação (ID. 92339348), ex vi do art. 409.

3. Analisando atentamente as teses apresentadas pela defesa, quais sejam, “i” absolvição sumária e “ii” desclassificação estas serão devidamente apreciadas após a instrução processual, pelo que, acolhendo o parecer do Ministério Público (ID. 96136672), INDEFIRO-AS.

4. Assim, ratifico o recebimento da denúncia, pelos motivos expostos no ID. 90657375.

5. Intimem-se.

6. Cumpra-se (...)”. - ID 16465107

É cediço que a resposta à acusação, introduzida pela Lei 11.719/08, possibilita à defesa a apresentação de uma defesa mais completa do que era antigamente previsto para a defesa prévia, sendo possível “
arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas
”.

Observa-se com o regramento legal, portanto, perderia todo o sentido caso não se esperasse do magistrado uma apreciação, ainda que sucinta, das teses apontadas pela defesa, o que não foi observado na referida hipótese.

Ressalte-se que, na espécie, não se reclama o exame exauriente dos argumentos da Defesa, evitando-se, assim, a antecipação do judicium accusationis.

A fundamentação sucinta, entretanto, não se confunde com a total falta de fundamentação, sendo que esta implica na nulidade da decisão, como observado
in casu
.

O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que, na ratificação do recebimento da denúncia, deve haver motivação acerca das teses apresentadas na defesa preliminar, ainda que de forma sucinta, pois, nessa fase, o juiz limita-se à admissibilidade da acusação e deve evitar o prejulgamento da controvérsia.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. DENÚNCIA. RECEBIMENTO.RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RATIFICAÇÃO. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA.PRELIMINARES NÃO EXAMINADAS ADEQUADAMENTE PELO JUIZ. QUESTÕES PROCESSUAIS RELEVANTES E URGENTES. NULIDADE. PROVIMENTO.

1. Realizada após a resposta à acusação, a ratificação do recebimento da denúncia dispensa a expensão de fundamentos exaurientes e plenos, até para que não seja prejulgada a causa, mas mostra-se imprescindível a mínima referência aos argumentos naquela peça apresentados, sob pena de nulidade.

2. Hipótese em que o magistrado limitou-se a afirmar que "o aduzido pela defesa confunde-se com o mérito" e que "para verificar tais preliminares seria exigido deste Juízo uma análise perfunctória, o que não pode ocorrer nesta fase, já que seria adentrar em sede meritória". Aduziu, genericamente, a ausência dos requisitos do art. 397 do Código de Processo Penal. Não se verifica, contudo, qualquer explanação concreta a demonstrar a razão de se entender que as questões confundem-se com o mérito do processo. Na verdade, a fundamentação adotada serviria para inúmeros processos criminais. A alegação de inépcia da denúncia, em especial, deve ser analisada nesse momento processual, já que inclusive fica superada com a prolação de sentença.

3. Incumbe ao magistrado enfrentar questões processuais relevantes e urgentes ao confirmar o aceite da exordial acusatória, o que não ocorreu na espécie.

4. As teses defensivas ventiladas na defesa preliminar - falta de justa causa em relação à acusação de homicídio e à qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, bem como a inépcia quanto às qualificadoras do motivo fútil e meio cruel - devem ser ponderadas devidamente pelo magistrado singular, ao proferir novo decisum relativo ao recebimento da exordial acusatória.

5. Recurso ordinário provido a fim de anular o processo, a partir da segunda decisão de recebimento da denúncia, devendo outra ser proferida, apreciando-se os termos da resposta escrita à acusação.

(RHC n. 81.906/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T, DJe 4/10/2017, destaquei).

Nosso Egrégio Tribunal tem se pronunciado nesse mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, IV, C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPB. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. TESES DEFENSIVAS NÃO APRECIADAS MINIMAMENTE PELO JUÍZO. NULIDADE. RECONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que a resposta à acusação, introduzida pela Lei 11.719/08, possibilita à defesa a apresentação de uma defesa mais completa do que era antigamente previsto para a defesa prévia, sendo possível “arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas”.

2. A inovação legislativa, portanto, perderia todo o sentido caso não se esperasse do magistrado uma apreciação, ainda que sucinta, das teses apontadas pela defesa, o que não se observa na hipótese.

3. Enfatize-se que, na espécie, não se reclama o exame exauriente dos argumentos da defesa, evitando-se, assim, a antecipação do judicium accusationis. A fundamentação sucinta, entretanto, não se confunde com a total falta de fundamentação, sendo que esta implica na nulidade da decisão, como observado in casu.

4. ORDEM CONCEDIDA, ratificando os termos da liminar deferida. Decisão unânime.

(HC TJ-PA 0800281-53.2023.8.14.0000 , Relatora Desa.Vânia Lúcia Carvalho Silveira, publicado em 06/03/2023)

HABEAS CORPUS – DA NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DÚNUNCIA – POSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO QUE TANGE ÀS TESES DE REJEIÇÃO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA SUSCITADA PELA DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA.

1. Da Nulidade da decisão de recebimento da Denúncia - A decisão que ratificou o recebimento da denúncia (id.14418042), entretanto, olvidou de analisar os argumentos defensivos e não fez a mínima alusão aos argumentos suscitados, ainda que de forma superficial.

2. Na hipótese, contudo, a decisão que recebeu a denúncia em desfavor do paciente, a meu ver, não atende ao comando constitucional previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, pois não fez a mínima referência aos argumentos apresentados pela defesa na resposta à acusação, razão pela qual deva ser nula, para que outra seja proferida.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0808912-83.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Seção de Direito Penal – Julgado em 21/08/2023 )

Assim, "
não sendo a hipótese de absolvição sumária do acusado, a decisão do Juízo processante que recebe a denúncia não demanda fundamentação complexa, sob pena de antecipação prematura de um juízo meritório que deve ser naturalmente realizado ao término da instrução criminal, em estrita observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório
" (AgRg no AREsp n. 440.087/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª T, DJe de 17/6/2014).

Com efeito, a referida peça (id.16465104) foi específica ao suscitar as seguintes teses:

“(...)
a) requer-se que seja o réu absolvido sumariamente, nos termos do artigo 397, inciso III do CPP, uma vez que os elementos carreados nos autos demonstram a atipicidade da conduta imputada a Gabriel Fagundes;

b) caso não seja este o entendimento de V. Exa., subsidiariamente, requer-se a desclassificação dos crimes imputados para os tipos previstos no art. 121, §3º, do CP (homicídio culposo) e art. 129, §6º, CP (lesão corporal culposa) (...)”.

A decisão que ratificou o recebimento da denúncia (ID 16465107), entretanto, olvidou de analisar os argumentos defensivos e não fez a mínima alusão aos argumentos suscitados, ainda que de forma superficial.

Na hipótese, contudo, a decisão que ratificou o recebimento da denúncia em desfavor do paciente, a meu ver, não atende ao comando constitucional previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, pois não fez a mínima referência aos argumentos apresentados pela defesa na resposta à acusação.

À vista do exposto, concedo a ordem para anular o Processo n. 0013581-81.2020.8.14.0401, em trâmite na 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, a partir da decisão que ratificou o recebimento da Denúncia, para que outra seja proferida.

É como voto.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 15/12/2023